Tribunal: TJSP
Processo: 1011680-39.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Julgamento em cumprimento a acórdão do E. STJ, em Recurso Especial, determinando que seja suprida omissão – Ausência de consideração, no v. acórdão embargado, sobre documentação apontando a possibilidade de limitação do alcance territorial do aplicativo no qual veiculada a trilha sonora da embargante – Infração contratual comprovada – Veiculação do aplicativo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Julgamento em cumprimento a acórdão do E. STJ, em Recurso Especial, determinando que seja suprida omissão – Ausência de consideração, no v. acórdão embargado, sobre documentação apontando a possibilidade de limitação do alcance territorial do aplicativo no qual veiculada a trilha sonora da embargante – Infração contratual comprovada – Veiculação do aplicativo para 132 países, sem autorização ou remuneração à embargante – Contrato que previa limites territoriais nacionais à veiculação – Página da "Apple Store", aonde era possível baixar o aplicativo em questão, que disponibiliza aos desenvolvedores recurso para realizar a limitação contratualmente prevista – Hipotética veiculação dos termos de uso por usuários brasileiros com "ID Apple" de outros países que não desresponsabiliza as embargadas, inclusive porque esses usuários não seriam alcançados pela divulgação da campanha publicitária (aplicativo) sem a referida violação contratual – Indenização fixada de acordo com o pedido inicial – Valor equivalente ao que seria cobrado em caso de veiculação em nível mundial, em cálculo proporcional à tabela da Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais (APRO) da época do negócio – Critério razoável que, apesar de distinto daquele que seria adotado por direito, é também mais benéfico ao recorrido, devendo ser mantido em respeito aos princípios da congruência e da vedação de reformatio in pejus – Sentença de Primeira Instância mantida, com majoração de honorários pelo desprovimento do recurso de apelação das embargadas – Embargos de declaração acolhidos.